Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-83.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002236-83.2020.8.26.0590/50000, da Comarca de
São Vicente, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
embargado JONATHAN VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-83.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos de declaração no: 1002236-83.2020.8.26.0590/50000 (processo
digital)
Comarca: SÃO VICENTE 4a Vara Cível
Embargante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Embargado: JONATHAN VIEIRA
Voto n° 36.412
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Caráter
infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de
aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação
dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:
“Apelações
Ação de obrigação de não fazer c.c.
indenização por danos morais
Sentença de
acolhimento
do
pedido.
Banco
réu
que,
indevidamente, envia mensagens SMS e realiza
inúmeras e insistentes ligações telefônicas ao autor
para
a
cobrança
de
suposta
dívida
de
responsabilidade de terceiro, utilizando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-83.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
3
escritório de advocacia. Réu que não comprova que
as ligações telefônicas e mensagens não foram
enviadas seja por ele próprio, seja por escritório por
ele contratado para cobranças. Elementos dos autos,
ao revés, prestigiando as alegações do autor. Dano
moral caracterizado. Caso em que há de se
considerar o enorme aborrecimento, as angústias e
aflições experimentadas pelo autor com as inúmeras
cobranças indevidas a ele endereçadas, por meses.
Hipótese em que tem aplicabilidade a chamada
teoria do desvio produtivo do consumidor.
Indenização, arbitrada na importância de R$
3.000,00, não comportando majoração. Termo
inicial dos juros de mora. Data da primeira
importunação, por se tratar de responsabilidade
extracontratual. Sentença ligeiramente reformada
nesse ponto. Multa cominatória pertinente para a
situação e não se mostrando exagerada para uma
instituição financeira do porte da ré. Isso sem
embargo da possibilidade de o montante global da
multa ser revisto na etapa de cumprimento do
julgado, se considerado exagerado nas circunstâncias. Honorários de sucumbência.
Diminuto valor da condenação que imponha a
aplicação do critério equitativo do art. 85, §8o, do
CPC. Honorários devidos ao advogado do autor que
ora se arbitra na quantia de R$ 1.200,00, já nisso
considerado o acréscimo do §11, por conta do
improvimento da apelação do réu.
Deram negaram provimento à apelação do réu e
deram parcial provimento à do autor” (fls.
183/184).
Segundo o embargante, o julgado embargado
incorreu em omissão. Sustenta, em síntese, que, diversamente do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-83.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
4
considerou o acórdão, cabia ao embargado comprovar as respectivas
alegações, notadamente que os números telefônicos dos quais partiam
as mensagens eram, de fato, da instituição financeira embargante.
Donde os embargos.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de
direito para amparar as conclusões nele contidas.
E não é necessário grande esforço para
verificar que a linha de argumentação dos embargos, sintetizada no
relatório, traduz, em verdade, puro inconformismo com o decidido e
mostra que o propósito do embargante é o de provocar a rediscussão
de aspectos fáticos e jurídicos abordados no acórdão.
Entretanto, é cediço, não é viável pretender,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-83.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
5
por meio de embargos de declaração, correção na apreciação dos fatos
ou na aplicação do direito, porque tal recurso não tem caráter
infringente (RTJ 164/793 etc.).
De toda sorte, apenas para não deixar sem
resposta os argumentos apresentados, volto a assinalar que o quadro
dos autos indica que, efetivamente, o embargado estava sendo
importunado com as mensagens eletrônicas enviadas pelo banco réu e
pelo escritório de advocacia, identificado como Advocacia Bellinati
Perez nas indigitadas mensagens, que agia em benefício da instituição
financeira, pelo que se vê dos documentos de fls. 22/26 e 27/35.
E conforme assentado no acórdão embargado,
o embargante nada trouxe para demonstrar que as mensagens e
ligações não partiram dele diretamente ou do escritório que atuava em
seu benefício.
É bem de ver que a instituição financeira não
nega que o referido escritório tenha sido por ela contratado, limitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-83.2020.8.26.0590/50000 -Voto no
6
se a afirmar que não há provas da contratação.
Cabe observar que, até mesmo nos embargos
de declaração ora em análise, o banco embargante assume que as
mensagens destinavam-se a terceiro pelo que se vê do seguinte trecho:
“o embargante, em primeiro momento, negou veementemente a
existência de ligações telefônicas e mensagens de SMS ao embargado
que, em verdade, seriam destinadas à terceiros desconhecidos” (v. fl. 2
são meus os destaques).
Dúvidas não há, enfim, de que o embargado
foi injustamente importunado por cobranças relacionadas a dívida de
terceiro, pelo banco embargante ou por alguém a seu mando, por longo
período.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator